Tribunal: TJBA
Processo: 0506123-92.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506123-92.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANA MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DE VAGAS SUFICIENTES A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA ACIONANTE. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS. INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DA VAGA DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0506123-92.2018.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como Apelada
SILVANA MENEZES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator